Tribunal: TJSP
Processo: 2084390-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato. Cumprimento de sentença. Recurso interposto em face de decisão que rejeitou alegação de excesso de execução. Parte autora que recolheu custas ao propor a ação, sucumbindo em 30%. Reembolso no percentual de 70% do que adiantou, sem obrigação de pagar 30% pelo seu sucumbimento porque já recolheu a totalidade das custas ao ingressar com a demanda.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato. Cumprimento de sentença. Recurso interposto em face de decisão que rejeitou alegação de excesso de execução. Parte autora que recolheu custas ao propor a ação, sucumbindo em 30%. Reembolso no percentual de 70% do que adiantou, sem obrigação de pagar 30% pelo seu sucumbimento porque já recolheu a totalidade das custas ao ingressar com a demanda. Decisão reformada, acolhida a tese de excesso de execução. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084390-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DAVID
ORLANDO IBBA e ALAN BARROS DE OLIVEIRA, é agravado YOU 4
EMPREEDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084390-68.2020.8.26.0000 -Voto no 26908
2
Agravo de
Instrumento n°: 2084390-68.2020.8.26.0000
Agravante:
David Orlando Ibba e outro
Agravado:
You 4 Empreedimento Imobiliario Ltda.
Comarca:
São Paulo - 5a Vara Cível
1a Instância:
0008913-64.2020.8.26.0100
Juiz:
Voto no:
Gustavo Coube de Carvalho
26.908
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato.
Cumprimento de sentença. Recurso interposto em face de decisão
que rejeitou alegação de excesso de execução. Parte autora que
recolheu custas ao propor a ação, sucumbindo em 30%.
Reembolso no percentual de 70% do que adiantou, sem obrigação
de pagar 30% pelo seu sucumbimento porque já recolheu a
totalidade das custas ao ingressar com a demanda. Decisão
reformada, acolhida a tese de excesso de execução. Recurso
provido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de fl.
69, na origem que rejeitou alegação de excesso de execução na fase de
cumprimento de sentença em ação de rescisão de contrato.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas razões de
fls. 01/11.
Recurso processado sem a liminar (fl. 591) e respondido
(fls. 594/600).
É o relatório.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fl. 69, na origem que rejeitou alegação de excesso de execução na
fase de cumprimento de sentença em ação de rescisão de contrato, da seguinte
forma: “[...] Rejeito a alegação de excesso de execução de fls.29/34 porque, condenada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084390-68.2020.8.26.0000 -Voto no 26908
3
ré a pagamento de setenta por cento das custas e despesas processuais, e os autores ao
pagamento do restante, são estes responsáveis por trinta por cento das custas e despesas
processuais adiantadas pela ré, estando corretos os cálculos de fls.26” (fl. 59).
Aduzem os Agravantes que a condenação junto ao
processo principal estabeleceu que o réu/agravado foi condenado a efetuar
pagamento de 70% das custas, enquanto os autores/agravantes ficaram
responsáveis pelos 30% restantes.
Ocorre que, de fato, a parte autora recolheu custas ao
propor a ação; assim, sucumbindo em 30%, deve ser reembolsada em 70% do
que adiantou, mas não pagar 30% pelo seu sucumbimento porque já recolheu a
totalidade das custas ao ingressar com a demanda.
Ou seja, para distribuir ação os autores/Agravantes
adiantaram o valor de R$1.434,95, em custas judiciais, logo ao invés de receber
como reembolso os 100% receberá somente 70%, ou seja, o valor de R$1.004,46,
pois 30% teria direito o réu/agravado, pois a ação principal foi parcialmente
procedente.
Desta forma, a r. decisão deve ser modificada, para afastar
o excesso de execução na forma acima fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator